Tribunal: TJMT
Processo: 0006415-43.2019.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006415-43.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MONTALVAO DE SOUSA - CPF: 032.539.911-56 (APELADO), JOCASTA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 017.009.921-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO.

DESNECESSIDADE.

SÚMULA 257 STJ .

GRAU DE INCAPACIDADE APURADO POR PERÍCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA INVALIDEZ .

APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS–CNSP. PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA.

SENTNEÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo, vítima de sinistro, não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006415-43.2019.8.11.0041 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA: TIAGO MONTALVÃO DE SOUSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro, e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

A apelante sustenta que o apelado não faz jus ao recebimento de indenização a título do seguro DPVAT, por suposta invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que à época do acidente o apelado estava inadimplente em relação ao DPVAT.

Nos termos da Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização que é aplicável às vítimas do evento, desde que estas não sejam os proprietários.

A apelante discorda da valor da condenação, sob o argumento de que o Magistrado não aplicou corretamente a tabela prevista na Lei n. 11.945/09, pois para o caso de lesão em ombro o percentual máximo é de 25% (vinte e cinco por cento), porém foi utilizado 70% (setenta por cento) no cálculo da indenização.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e por conseguinte, extinguir a lide sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do C.P.C. Eventualmente, em caso de manutenção da condenação, que seja reformada a sentença de primeiro grau, para o fim de que seja aplicada corretamente a tabela legal sobre o caso concreto, minorando a condenação à importância de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Apresentadas contrarrazões. (id. 125516196)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro, e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

A apelante alega, em suma, que a inadimplência, à época do acidente, acarretou na ausência de cobertura técnica, o que impõe a improcedência do pedido.

A questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria. Transcrevo:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Trago precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1058928-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”

(N.U 1005670-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

Quanto ao valor da indenização, ressai dos autos que o apelado ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 20/08/2017, que teria lhe ocasionado lesão no ombro direito, remanescendo a invalidez

Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação, alegou, em síntese, a necessidade de alteração do polo passivo, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito.

Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada lesão no ombro direito e a existência de invalidez parcial permanente incompleta de intensidade avaliada em 25% (vinte e cinco por cento).

Portanto, para a lesão, considerando o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),

o tipo de lesão, no ombro direito, a Tabela da Susep prevê aplicação da porcentagem de 25% (aplicável), e levando em consideração a perda do percentual estabelecido na Tabela da SUSEP (25%), temos que: a indenização cabível ao autor corresponde a R$ 13.500,00, (máximo indenizável) multiplicada por 25% via tabela (danos corporais segmentos parciais – perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores), correspondente a R$ 3.375,00 (três

mil, trezentos e setenta e cinco reais), multiplicada por 50% (grau apurado pelo perito), perfazendo o montante de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Sendo assim, a sentença merece reparo, pois arbitrou a indenização no valor de R
$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais),

sem observar os percentuais apurados na perícia e sem aplicar a tabela corretamente, quando na verdade o real valor devido é de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar parcialmente a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização que deverá ser no valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022